Tribunal: TJSP
Processo: 1018684-55.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1018684-55.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREVIDENCIA USIMINAS, é embargado JOSÉ HENRIQUE FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018684-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargante: Previdência Usiminas
Embargado: José Henrique Ferreira
Comarca: Santos - 4a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.520
EMENTA
Embargos de declaração. Ausência de quaisquer dos vícios do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que
pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela
Colenda Turma Julgadora. Hipótese que desborda dos estreitos
limites de cabimento do recurso. Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 354/361.
Sustenta
a
embargante,
em
suma,
que
o
embargado, em seu recurso de apelação, não fez qualquer menção à
aplicação do artigo 81 do Regulamento do Plano de 1985, de modo
que o acórdão embargado violou o princípio do “tantum devolutum
quantum apellatum”. Alega também que houve contradição, uma vez
que a Súmula n° 289 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não se
aplica ao caso, diante do reconhecimento de que não houve resgate
de contribuições. Pede, assim, sejam sanadas a omissão e a
contradição apontadas.
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018684-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
afastou a prescrição e julgou procedentes os pedidos formulados pelo
autor, ora embargado.
Cumpre observar que não houve violação ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum”, uma vez que, nos
termos do artigo 1.013, §4°, do Código de Processo Civil, “quando
reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se
possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau” (g.n.).
Ou seja, uma vez afastada a ocorrência de
prescrição e estando a causa madura, procede-se o julgamento das
demais questões contidas na petição inicial, tal qual haveria que ser
procedido pelo magistrado de primeira instância se não tivesse
acolhido a preliminar de mérito.
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade ao
entendimento da parte.
Nesse sentido:
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018684-55.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Ressalte-se que o acórdão embargado, inclusive,
adotou entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que “o benefício de complementação de aposentadoria privada que
sofreu os reflexos dos expurgos inflacionários deve também ser objeto de correção
monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate de contribuições, porque
onde há o mesmo fundamento, deve haver o mesmo direito” (cf. fls. 359), não
havendo contradição na aplicação da Súmula n° 289 e o
reconhecimento de que não houve desligamento do plano de
benefício.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, por não vislumbrar a ocorrência de
contradição ou omissão no decisum.
RUY COPPOLA
RELATOR